Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-50.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022653-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WIGNER VINICIUS NUNES PAIVA - CPF: 055.753.471-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravante:

Wigner Vinicius Nunes Paiva

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÕES. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando sentença de improcedência para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito no prazo de dez dias, afastando, no entanto, o pedido de indenização por danos morais diante da ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos 5 (cinco) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à indenização por danos morais diante da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito; (ii) verificar a ocorrência de litigância protelatória no manejo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada não se desincumbiu do ônus probatório quanto à validade da cobrança, não comprovando a origem e a regularidade do débito, configurando falha na prestação de serviço e justificando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

4.

A reparação por dano moral, em casos de negativação indevida, exige a demonstração da inexistência de registros anteriores nos últimos 5 (cinco) anos, por meio de extratos oficiais e atualizados, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

5.

A ausência dessa comprovação impede a caracterização de ofensa extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

O agravo interno foi interposto sem trazer fundamentos novos aptos a alterar o entendimento da decisão agravada, revelando intuito meramente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da regularidade da dívida justifica a exclusão do nome do consumidor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A negativação indevida não enseja automaticamente dano moral, sendo imprescindível a juntada de extratos atualizados de órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos para sua caracterização.

3.

A interposição de agravo interno com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão n.º 5 da Primeira Turma Recursal, DJe n.º 11.799, 1º/10/2024; TJMT, N.U. 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07/10/2024, publicado no DJe 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravante:

Wigner Vinicius Nunes Paiva

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Wigner Vinicius Nunes Paiva
.

Ação:
D
eclaratória de inexistência de débito cumulada com Dano Moral.

Origem
: 1º Juizado Especial De Rondonópolis

Sentença (
Id.

266167874

):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
267404447
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Wigner Vinicius Nunes Paiva

e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais
, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

269755264):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1022653-50.2024.8.11.0003

Agravante:

Wigner Vinicius Nunes Paiva

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Wigner Vinicius Nunes Paiva

em
face
de
OI S.A. - Em recuperação Judicial
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 246,36 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025